Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004853-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE DACIO MALAQUIAS - CPF: 270.241.801-53 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Dálcio Malaquias contra sentença proferida em ação previdenciária que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa decorrente das patologias apresentadas (lesões e bursite no ombro). O autor alegou cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado pedido de esclarecimentos periciais complementares, e sustentou a existência de limitação funcional decorrente de doença ocupacional. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de pedido de esclarecimentos periciais complementares configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequela que reduza a capacidade laboral do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de pedido de esclarecimentos complementares ao laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando o laudo é elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada, conclusão clara e ausência de vícios técnicos relevantes, conforme o poder instrutório do juiz (CPC, arts. 370 e 479).

4.

A prova pericial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa ou limitação funcional relevante, consignando que o autor “não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual” e que a patologia encontra-se estabilizada.

5.

A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que mínima — o que não foi comprovado no caso concreto.

6.

O reconhecimento anterior do nexo causal pelo INSS para fins de concessão de auxílio-doença não vincula, por si só, a concessão de auxílio-acidente, dado o caráter distinto dos requisitos legais de cada benefício.

7.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a suficiência do laudo pericial oficial para afastar pretensão de concessão de benefício previdenciário, quando elaborado sob contraditório, sem obscuridades ou contradições relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de esclarecimentos periciais complementares quando o laudo técnico é claro, conclusivo e elaborado por perito imparcial.

2.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o que não se verifica quando o laudo pericial atesta plena aptidão funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 371 e 479; Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, DJe 08.09.2010; STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.04.2024; TJ/MT, AC 1011587-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025; TJ/MT, AC 1039524-95.2023.8.11.0002, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, por José Dálcio Malaquias, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de doenças ocupacionais.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois não foram apreciados os quesitos complementares formulados após a apresentação do laudo médico pericial, o qual considerou insuficiente por não avaliar corretamente a redução da capacidade laborativa.

Sustenta que o laudo, ainda que de forma implícita, revela limitação funcional decorrente das patologias ocupacionais, o que ensejaria a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Argumenta que o próprio INSS reconheceu administrativamente o nexo de causalidade ao conceder anteriormente o auxílio-doença por acidente de trabalho.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, José Dálcio Malaquias insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-doença, ao argumento que possui lesões de origem ocupacional ou decorrentes do acidente de trabalho “Lesões do ombro” (CID-10 M75) e “Bursite do ombro” (CID-10 M75.5), consoante se infere da inclusa “Ressonância Magnética do Ombro Direito”,

datada de 11/12/2019, sendo que para sua profissão habitual é indispensável o esforço repetitivo e exaustivo dos membros superiores, de modo que isso reforça a ideia de que as sequelas existentes têm origem acidentária.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Concluindo que: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade permanente/sequela limitante para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado.

No que tange o auxílio-acidente, o cerne da questão deduzida em juízo reside em saber se a parte autora realmente satisfaz (ou se algum momento satisfez) todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no art. 86 da Lei 8.213/91, cujo reza que:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Do aludido enunciado, extrai-se que faz jus ao benefício aquele que tiver sido vítima de acidente, independentemente da sua natureza quando houver nexo de causalidade entre a sequela e o evento danoso e que essas lesões dificultem o exercício da atividade laboral habitualmente realizada.

Deste modo, tendo em vista que um dos requisitos não fora preenchido, conclui-se que a parte demandante não tem prerrogativa para restabelecer o benefício de auxílio-acidente.

A despeito, colham-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA 1. O auxílio-acidente é devido quando restar comprovado que a parte autora padece, após acidente de qualquer natureza, de sequela irreversível, que acarrete redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual. Tal redução da capacidade é verificada, em regra, por meio de exame médico-pericial. 2. Hipótese em que não se constata a existência de sequela resultante de acidente que implique redução da capacidade laboral do segurado. (TRF-4 - AC: 50247585220184049999 5024758-52.2018.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, QUINTA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Diante do laudo pericial, não foi constatada incapacidade da parte autora para o exercício da atividade habitual, requisito imprescindível para a concessão do benefício. Com efeito, considerando que os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a improcedência do pedido de rigor.

Deste modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda e revogo a Tutela deferida inicialmente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Autor pois, segundo entende, houve cerceamento de defesa, na medida que não foi apreciado seu pedido de reformulação com resposta aos quesitos complementares, bem que, o laudo pericial, ainda que de forma implícita, revela limitação funcional decorrente das patologias ocupacionais, o que ensejaria a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Esse o contexto jurídico-processual.

A controvérsia recursal concentra-se, preliminarmente, na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar pedido de esclarecimentos complementares formulado pelo autor, especialmente quanto à avaliação da redução da capacidade laborativa.

A pretensão recursal também envolve o mérito da demanda, buscando a reforma da sentença para concessão do benefício com base em suposta limitação funcional e reconhecimento do nexo causal pela autarquia previdenciária, quando da concessão anterior de auxílio-doença por acidente de trabalho.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

Sustenta o Apelante, de início, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não concessão dos esclarecimentos periciais tempestivamente requeridos, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

O juízo de origem, ao examinar o conjunto probatório já existente, especialmente o laudo pericial judicial (id. 289019970), fundamentou de forma adequada sua decisão de dispensar nova perícia ou esclarecimentos adicionais.

O laudo foi elaborado por perito imparcial, nomeado pelo juízo, cuja conclusão, além de tecnicamente detalhada, considerou a evolução clínica do autor até o momento da perícia.

O Apelante teve oportunidade de apresentar laudos médicos particulares, os quais foram devidamente valorados pelo juízo singular.

A dispensa de nova perícia ou esclarecimentos ocorreu porque os elementos constantes nos autos foram considerados suficientes para a formação de convicção acerca da inexistência de incapacidade laboral.

O laudo pericial apresenta conclusões claras e objetivas, não havendo obscuridade, contradição ou omissão que justifique a necessidade de esclarecimentos adicionais.

Confere-se que no documento, o perito judicial indicou expressamente que o autor “
não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual
”(item 5 – conclusão) e que a patologia encontra-se “
estabilizada
” (item 10), além de constar como conclusão que “
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
” (item 11), id. 289019970.

Assim, a mera irresignação da parte com o resultado pericial não constitui fundamento suficiente para invalidar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, o juiz não está obrigado a deferir esclarecimentos periciais quando o laudo apresenta conclusões suficientemente claras para o julgamento da causa. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se confunde com o direito a produção ilimitada de provas, especialmente quando os elementos já existentes são adequados à formação do convencimento judicial. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, já se decidiu esta Câmara:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação previdenciária que visava à concessão de benefício de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de fratura no pé esquerdo, originada de acidente de trajeto. A sentença julgou improcedente o pedido inicial com fundamento em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa. O Apelante sustentou prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento tácito de pedido de nova perícia médica, argumentando omissão e contradição no laudo oficial, além da incompatibilidade com documentos médicos particulares anexados aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia médica configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório revela redução da capacidade laborativa do segurado, apta à concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é elaborado por profissional imparcial, indicado pelo juízo, com metodologia clara, respostas completas aos quesitos e submetido ao contraditório, sendo considerado suficiente para o convencimento do magistrado.

4. O indeferimento de nova perícia encontra amparo no poder discricionário do juízo quanto à condução da instrução, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, inexistindo direito absoluto à produção de prova pericial suplementar quando os elementos constantes dos autos são considerados adequados à formação do convencimento judicial.

5. O laudo pericial atesta, de forma conclusiva, que o Apelante não apresenta redução da capacidade laboral, tendo a sequela da fratura consolidado clinicamente sem repercussões funcionais na atividade profissional habitual.

6. Não preenchidos os requisitos legais do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, uma vez ausente a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, inviabilizando a concessão do auxílio-acidente.

7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a prevalência do laudo pericial oficial, quando elaborado sob contraditório e ausentes vícios técnicos relevantes, como fundamento idôneo para o julgamento da lide previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia médica quando o laudo judicial é claro, conclusivo, elaborado por perito imparcial e submetido ao contraditório.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica quando o laudo pericial conclui pela plena aptidão funcional do segurado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370, 371 e 479; Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv.), 3a Seção, DJe 08.09.2010; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024.

(N.U 1011587-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR LAUDO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do laudo pericial contraditório; (ii) saber se existem sequelas que reduzam a capacidade laboral e justifiquem a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O magistrado é o destinatário da prova, detendo discricionariedade para avaliar a necessidade de sua produção, conforme os princípios da persuasão racional e da livre admissibilidade da prova. No caso, a instrução processual foi adequada e suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.

4. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral. No caso, a perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade ou redução funcional do apelante.

5. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991. A ausência desse requisito inviabiliza o benefício previdenciário”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp 1109591/SC, relator Ministro Celso Limongi , 3a Seção, j. 25.8.2010; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1039524-95.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Dessarte, afasta-se a prejudicial arguida.

Do mérito

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado. Já o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especificamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

Com efeito, o requisito fundamental para a concessão do benefício é a comprovação de redução da capacidade laborativa, não se exigindo incapacidade total como no auxílio-doença.

Contudo, essa redução deve ser efetivamente demonstrada através de prova pericial técnica, não bastando alegações genéricas ou presunções.

No caso dos autos, a perícia judicial realizada pelo Dr. João Leopoldo Baçan foi conclusiva ao atestar a plena capacidade laboral do segurado.

O laudo pericial, acostado sob o id. 289019970, após exame clínico detalhado e análise da documentação médica apresentada, concluiu categoricamente pela ausência de incapacidade laborativa.

Conforme consta expressamente da conclusão: "
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
."

Quando questionado se o requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades anteriormente exercidas, o perito foi claro ao responder: "
Não constatado
."

O argumento do Apelante, portanto, de que haveria contradição no laudo pericial não se sustenta.

A resposta ao quesito número 6, citada nas razões recursais, deve ser interpretada em conjunto com as demais conclusões periciais, não de forma isolada.

O perito, ao mencionar limitação, referia-se ao quadro clínico estabilizado, mas expressamente negou a existência de incapacidade ou limitação laborativa significativa que justificasse a concessão do benefício previdenciário.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Quanto ao nexo de causalidade, embora o Apelante alegue que o INSS anteriormente reconheceu a relação entre as patologias e o trabalho ao conceder auxílio-doença, tal circunstância não vincula automaticamente a concessão do auxílio-acidente.

São benefícios com requisitos distintos, sendo que o primeiro exige incapacidade temporária total, enquanto o segundo demanda redução permanente da capacidade laborativa. A cessação do auxílio-doença em 2009, por si só, indica que a incapacidade temporária foi superada, não persistindo sequelas limitantes conforme atestado pela perícia atual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 416, embora estabeleça que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, condiciona tal entendimento à efetiva comprovação de redução da capacidade laborativa.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelece o artigo 86 da Lei n. 8.213/91, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Forte nessas razões, afasto a alegação de cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025